Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701568-72.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARY SOARES MESQUITA AGRAVADO: CAMILE SAHB MESQUITA DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 31037392). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator